Tribunal: TJMT
Processo: 0015984-11.2014.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015984-11.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANALDO LEMOS DA SILVA - CPF: 451.212.659-72 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

15984-11.2014.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Analdo Lemos da Silva

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL.
VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

2. No presente caso pleiteia o Recorrente que a base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade seja sobre o seu salário base e não sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, contudo, o Artigo 97
da Lei Municipal de Sinop nº 1.670/2012, prevê que para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será realizada sobre o valor da referência inicial da tabela geral do vencimento.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Cinge-se a CONTROVÉRSIA quanto à BASE de CÁLCULO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE. Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e não a CLT, ressaltando que será, também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012 que promoveu alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março de 1993. Sendo assim, depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘SUBSEÇÃO V DO ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU PERIGOSA Art. 95. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O art. 97 da Lei nº 254/93 passa a vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I – para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS ARTIGOS são ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA.

4. Eis julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Consoante dispõe o artigo 97 da Lei Municipal de Sinop nº. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres
, o cálculo será realizado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.

(N.U 0005324-55.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012,
para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
.

(N.U 0006293-36.2015.8.11.0015, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

5. Por meio da peça digitalizada em 07/03/2019 (ID nº 6839259), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido de que foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021